Tribunal: TJMT
Processo: 0000255-40.2017.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000255-40.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARCOS CORREIA DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MARCOS CORREIA DE MAGALHAES - CPF: 957.090.021-00 (APELANTE), SANDRA MARIA DE MELO MAGALHAES - CPF: 840.071.761-91 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), TEREZINHA CONCEICAO DIAS - CPF: 896.544.631-72 (APELANTE), MARIA FELICIDADE DIAS - CPF: 955.971.901-72 (APELADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), M. I. D. M. M. - CPF: 072.171.571-02 (APELANTE), TIAGO DE MELO MAGALHAES - CPF: 072.171.471-40 (APELANTE), SANDRA MARIA DE MELO MAGALHAES - CPF: 840.071.761-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS CORREIA DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MARCOS CORREIA DE MAGALHAES - CPF: 957.090.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROCURAÇÃO OBTIDA MEDIANTE DOLO. PESSOA IDOSA, ANALFABETA E VULNERÁVEL. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de anulação de procuração e escritura pública de compra e venda cumulada com restituição de valores, ajuizada por idosa analfabeta contra a filha e terceiros adquirentes, que resultou na declaração de nulidade dos atos e no retorno das partes ao status quo ante.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a procuração utilizada para a alienação do imóvel foi obtida por meio de vício de consentimento (dolo); e
(ii) saber se a boa-fé dos adquirentes do imóvel seria suficiente para preservar os efeitos da alienação realizada com base em instrumento inválido.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos colhidos em audiência e a análise das mídias acostadas aos autos confirmam que a autora foi induzida a assinar documento que não compreendia, sob o pretexto de tratar-se de certidão de óbito, circunstância que revela o dolo e invalida a manifestação de vontade.

4. A ré Terezinha Conceição Dias admitiu não ter repassado à genitora o valor obtido com a venda do imóvel, o que reforça a ausência de consentimento informado e voluntário para a prática do ato jurídico.

5. A condição de analfabeta, associada à idade avançada da autora (93 anos), exige que a outorga de poderes por instrumento público seja cercada de cautelas redobradas, não demonstradas nos autos.

6. A alegação de boa-fé dos adquirentes não tem o condão de convalidar ato jurídico eivado de nulidade absoluta, sobretudo quando ausente diligência mínima quanto à origem e regularidade dos poderes de representação.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a boa-fé objetiva exige comportamento probo e diligente, não se podendo ignorar sinais evidentes de vício de origem no negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Te­se de julgamento:

"1. É nulo o negócio jurídico celebrado com base em procuração obtida mediante dolo, especialmente quando outorgada por pessoa idosa, analfabeta e vulnerável, sem compreensão do conteúdo do instrumento."

"2. A boa-fé dos adquirentes não convalida alienação fundada em instrumento eivado de vício insanável de consentimento."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000255-40.2017.8.11.0014

APELANTES: SANDRA MARIA DE MELO MAGALHAES, TEREZINHA CONCEIÇÃO DIAS, M. I. D. M. M., TIAGO DE MELO MAGALHAES

APELADO: MARIA FELICIDADE DIAS

Colenda câmara.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por SANDRA MARIA DE MELO MAGALHÃES, MARCOS IURI DE MELO MAGALHÃES, TIAGO DE MELO MAGALHÃES e TEREZINHA CONCEIÇÃO DIAS contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da ação de anulação de ato de compra e venda cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada por MARIA FELICIDADE DIAS.

A sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu julgou procedente a demanda para declarar a nulidade da procuração e da escritura de compra e venda, determinando o retorno das partes ao
status quo
ante. Determinou-se a restituição da posse do imóvel à autora e a devolução do valor pago pelos adquirentes.

Inconformados, apelaram os réus TEREZINHA CONCEIÇÃO DIAS, SANDRA MARIA DE MELO MAGALHÃES, TIAGO DE MELO MAGALHÃES e MARCOS IURI DE MELO MAGALHÃES, sustentando, em síntese, a legalidade da procuração e a validade da alienação, além da boa-fé dos adquirentes.

Asseveram ainda que a autora possuía plena capacidade de discernimento à época dos fatos, que a procuração foi firmada com anuência familiar e que o contrato de compra e venda ocorreu de forma legítima, defendendo, ainda, a boa-fé na aquisição do imóvel por parte dos ora apelantes compradores.

A isenção recursal foi deferida – Id. 321748878.

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando ter sido enganada pela filha ao assinar documento cujo conteúdo desconhecia, por ser analfabeta e idosa, e que jamais consentiu com a venda do bem herdado, tampouco recebeu qualquer quantia pela transação.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, opinando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia recursal centra-se na validade jurídica da procuração supostamente outorgada por MARIA FELICIDADE DIAS à sua filha TEREZINHA CONCEIÇÃO DIAS, bem como na regularidade da subsequente alienação de imóvel rural de herança aos demais recorrentes, notadamente o espólio de MARCOS CORREIA DE MAGALHÃES e sua esposa SANDRA MARIA DE MELO MAGALHÃES, atualmente representando seus sucessores.

A sentença de origem reconheceu, com apoio em extensa instrução probatória, que a procuração fora obtida mediante engano deliberado, induzido por vínculo familiar e pela condição de vulnerabilidade da outorgante.

Após detida análise dos autos, entendo por manter o decidido.

Isso porque, os depoimentos prestados em audiência, notadamente pelas testemunhas LÚCIA GERONÁ DA MOTA e ADELO CAMILO TEIXEIRA, corroboram de forma clara e convergente a narrativa da autora. Ambas as testemunhas confirmaram que a assinatura da procuração deu-se sob o falso pretexto de tratar-se de certidão de óbito, o que configura, em tese, a prática de dolo, nos termos do artigo 145 do Código Civil.

O depoimento pessoal da ré TEREZINHA CONCEIÇÃO DIAS, ao admitir que não repassou o valor da venda à genitora, mas o teria utilizado para construir um quarto em sua residência, tampouco elide a ilicitude do ato, antes a confirma. Em nenhum momento a ré comprovou que tal destinação foi autorizada ou conhecida pela mãe, tampouco houve demonstração documental mínima da existência de acordo nesse sentido.

A fim de corroborar, transcrevo a parte da sentença que deixa claro a transcrição das mídias físicas:

“
A parte Autora, MARIA FELICIDADE DUARTE, com 93 anos de idade (conforme Relatório de Mídias), e que declarou não saber ler nem escrever, afirmou ter sido enganada ao assinar a procuração. Segundo seu relato, ela foi induzida a acreditar que o documento se referia a uma certidão de óbito de sua mãe.
A parte Autora foi categórica ao afirmar que jamais pretendeu vender a terra, por ser herança de sua mãe, e que nunca recebeu o dinheiro da venda.

Esta versão da parte Autora encontra robusto apoio nos depoimentos dos informantes
LÚCIA GERONÁ DA MOTA e ADELO CAMILO TEIXEIRA. LÚCIA GERONÁ DA MOTA, conhecida da parte Autora, corroborou que MARIA FELICIDADE lhe contou ter assinado um "atestado de óbito" sem saber o que era, e que TEREZINHA vendeu as terras sem que a parte Autora recebesse dinheiro.

ADELO CAMILO TEIXEIRA, companheiro da parte Autora há 30 anos, também afirmou que MARIA FELICIDADE foi enganada pela filha, que a levou ao cartório sob pretexto de resolver o óbito, mas resultou na procuração para venda do terreno, e que a parte Autora não recebeu "nenhum centavo" da venda. Ambos os informantes também notaram que TEREZINHA parou de visitar a mãe após a questão da procuração. Ademais, o informante ADELO CAMILO TEIXEIRA mencionou que a família recebeu ameaças para não comparecer ao fórum.

A parte Ré TEREZINHA CONCEIÇÃO DIAS, por sua vez, apresentou uma narrativa diferente. Embora tenha confirmado que não entregou o dinheiro da venda diretamente à mãe (conforme Relatório de Mídias ), justificou que o valor foi utilizado para construir um quarto para a parte Autora em sua casa e que o restante está reservado para as necessidades dela, seguindo instruções da avó para evitar que a parte Autora gastasse tudo ou o desse a terceiros.
TEREZINHA também alegou que a procuração foi discutida com a parte Autora e tios, e que a avó instruiu que a herança fosse para ela devido à incapacidade da mãe de gerir os bens. No entanto, a discordância quanto à idade da parte Autora (TEREZINHA afirmou que a mãe tinha "70 e poucos anos", enquanto a parte Autora confirmou ter 93 anos) e a falta de provas documentais do consentimento efetivo e consciente da parte Autora para a venda fragilizam sua defesa.

É notório que, tratando-se de negócio jurídico praticado por analfabeto, exige-se, além da formalidade notarial, a demonstração inequívoca de que o conteúdo do instrumento foi lido e compreendido pela outorgante, especialmente quando se trata de pessoa idosa, vulnerável e em inequívoca posição de inferioridade cognitiva diante do beneficiário direto do ato.

Assim sendo, nítido o dolo da procuração e a nulidade do ato jurídico:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A ausência de procuração regularmente outorgada pela parte (arts. 103 e 104 do CPC) implica em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular para o processo (pressuposto subjetivo consistente na capacidade postulatória), fato que enseja extinção sem resolução de mérito (arts. 76, § 1o, I, e art . 485, IV, ambos do CPC), inclusive condenação do advogado ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 104, § 2o, do CPC).
(TJ-MG - AC: 10000220884779001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DA IDOSA NOMINADA COMO FIADORA . CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA DOLO E OMISSÃO DOLOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. DOLO ESSENCIAL. NULIDADE DO CONTRATO ACESSÓRIO DE FIANÇA . EXCLUSÃO DA IDOSA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR 00105217620228160045 Arapongas, Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2024)

No que tange aos apelantes compradores do imóvel, ainda que tenham agido sob a aparência de legalidade, a boa-fé alegada não é suficiente para convalidar negócio fundado em instrumento eivado de nulidade desde a origem. O princípio da boa-fé objetiva exige diligência razoável das partes contratantes, especialmente em negócios que envolvem cessão de direitos hereditários e intermediação por procurador familiar direto da outorgante, circunstância que, por si só, impõe cautela redobrada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a boa-fé de terceiros adquirentes não possui o condão de preservar negócio cuja nulidade decorre de vício insanável de consentimento, sobretudo quando este é devidamente comprovado.

Outrossim, todo e qualquer dano deve ser perquirido em ação própria.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, pelos seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 15% para o novo importe de 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025